Tribunal: TJMT
Processo: 1017834-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUNICE GOMES CORREIA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Autos do Cumprimento de Sentença Penal por Arbitramento n. 0007086-88.2015.8.11.0042, manejada em desfavor de VICTOR TADEU BICUDO DA SILVA, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa HMC Bicudo Segurança Privada, bem como o pedido subsidiário de solicitar a empresa HMC Bicudo Segurança Privada os livros caixas, extratos bancários etc.
A Agravante aduz, em síntese, que a ação da origem se trata de Liquidação de Sentença Penal por Arbitramento, em que o Agravado foi condenado pela prática da conduta capitulada no art. 171, “caput”, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, por ter obtido em face da Agravante, vantagem ilícita mediante artifício ardil.
Sustenta que a condenação o Agravado não só ao pagamento de danos morais, mas também danos materiais, a fim de ressarcir a Agravante de todo prejuízo que lhe foi causado, sendo as indenizações liquidados em feitos diversos.
Informa que já houve interposição de recurso de agravo de instrumento (RAI no 1016455-11.2021.8.11.0000), relativo ao cumprimento de sentença da indenização por danos morais, que tem por objeto o mesmo tema, desconsideração da personalidade jurídica inversa.
Aponta que o débito atualizado, objeto do cumprimento de sentença, é de R$ 11.774,74. Relata que desde a distribuição do cumprimento de sentença da condenação por danos morais o Agravado vem ocultando seus bens.
Consigna que as buscas realizadas por meio do “Bacenjud, Infojud, Renajud foram negativas, inclusive, na Receita Federal nem mesmo consta que o Agravado declara imposto de renda”.
Afirma que tomou conhecimento que o Agravado está a frente de empresa que presta serviço para diversos órgãos públicos do país, a empresa HMC Bicudo Segurança Privada Ltda, estando registrada em nome mãe e esposa deste, apenas “de fachada”.
Relata que o Agravado se apresente como diretor, gerente ou chefe da empresa e “toma decisões autônomas financeiras, etc.” Assevera ser flagrante as evidências de fraude na constituição societária da empresa, visando ocultar bens do Agravado, sendo necessário pleitear o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Aponta que além de indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, o decisum recorrido não contemplou pedido alternativo, para intimar a empresa HMC Bicudo para juntar aos autos documentos que comprovassem o valor de retirada mensal pelo Agravado, e, ao final, poder realizar-se penhora de 30% de seus ganhos com a empresa.
Ressalta que as informações extraídas de processo trabalhista apontam que o Agravado “é quem toma as decisões da empresa, agindo como alto cargo ou até mesmo um dos sócios (ocultos ou fraudulentos).”
Assevera que após pesquisa de processos judiciais constatou que a empresa HMC Bicudo Segurança Privada é representada pelo Agravado, inclusive realizando acordo, sendo evidente que é um dos donos da empresa.
Destaca que o ano de constituição da empresa é 2011, ano em que o processo penal contra o Agravado, que resultou no presente cumprimento de sentença, já havia sido instaurado, havendo grandes indícios de a empresa ter sido constituída em nomes de sócios apenas para que o Agravado se livrasse da obrigação de quitar o presente débito.
Argumenta causar estranheza que a genitora do agravado, Sra. Maria de Lourdes Bicudo ser a sócia “administradora” e ao mesmo tempo a sócia minoritária que de R$ 155.000,00 de capital social da empresa, integralizou apenas e tão somente R$ 567,00, enquanto a esposa do Agravado é sócia majoritária.
Salienta ser imprescindível a autorização do incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, pois com as provas e ofícios a serem expedidos será possível constatar o abuso da personalidade jurídica, estando presentes no feito os requisitos para tanto.
Aduz ser imperativo fazer justiça “a uma mulher que foi enganada, iludida, passada pra trás, machucada sentimentalmente, autorizado o presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa”.
Requesta, caso não entenda pela desconsideração da personalidade jurídica, o atendimento do pedido subsidiário, também negado pelo Juízo a quo, para que seja oficiada a Empresa HMC Bicudo Segurança Privada, para juntar aos autos: extratos bancários dos últimos 06 meses; recibos de pagamentos a todos os funcionários e prestadores de serviços; livros caixas e demais documentos que comprovem quanto o Agravado aufere, bem como “determinado que 30% de referido valor seja descontado de seu pagamento e depositado pela própria empresa diretamente em conta judicial do processo de origem, até atingir o limite do valor total da execução”.
Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal, para determinar “o início da desconstituição da personalidade jurídica inversa, ou para intimar a empresa HMC Bicudo e seu contador para que junte aos autos os documentos de pagamento ao Requerido, livros-caixa e todos os documentos capazes de comprovar quanto o Agravado retira da empresa”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada “e ao final autorizar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, ou, caso assim não se entenda, requer seja acatado pedido subsidiário para que o juízo de origem oficie a empresa HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA para que comprove, com todos os documentos pleiteados, o quanto é pago mensalmente ao Agravado e determine que esta deposite mensalmente em conta judicial 30% de seus proventos, fazendo, claro, o desconto em folha de pagamento do Agravado”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que os consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) Isto porque, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe comprovação efetiva de alguma das circunstâncias legalmente previstas para tanto, quais sejam, abuso da sociedade, por desvio de finalidade, ou confusão patrimonial, a teor do disposto no art. 50 do Código Civil.
Com efeito, no caso em tela, este Juízo não vislumbra indícios concretos de confusão patrimonial, nem o desvio de finalidade, requisitos, como visto, imprescindíveis para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, pois a mera inadimplência ou ausência de bens não é motivo suficiente para ensejar a dissolução da personalidade jurídica, notadamente ao se considerar que o requerido sequer integra o quadro societário da referida empresa, ainda que em parte mínima. (...)
Ademais, importante salientar que o fato do requerido figurar em outras demandas judiciais como representante da empresa, por si só, não consubstancia hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo porque um simples funcionário pode figurar como ‘preposto’ da empresa.” (ID. 104267469 - Pág. 2/3).
Sob tais aspectos, ao menos nessa fase de cognição sumária, se mostra prudente manter os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito, uma vez que o magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito, sopesou as circunstâncias inerentes ao pedido, fazendo ponderações pertinentes.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator